Tribunal: TJPA
Processo: 0001162-46.2001.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001162-46.2001.8.14.0061

APELANTE: ALEXANDRE MAGNO GIORDANO

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE DO BEM. INSUFICIENCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A controvérsia apresentada no recurso diz respeito condenação ou não do Município de Tucuruí a pagar ao autor ora apelante, indenização em razão de desapropriação indireta de imóvel localizado no bairro Santa Mônica no Município, sendo ocupado por terceiros no ano de 2001.

2.

O ônus probatório quanto à posse do imóvel é imputado ao autor da ação. O exercício da posse dos imóveis urbanos deve obedecer ao principado da função social da propriedade urbana insculpido no art. 182 da Constituição Federal.

3.

o apelante não conseguiu se desincumbir do ônus de provar suas assertivas, haja vista que não ficou comprovado nos autos que é detentor das áreas em litígio, pois, verificando os documentos anexados aos autos, consta o Laudo de Avaliação do Terreno, no qual foi possível observar que a área objeto da ação está devidamente urbanizada com bairro estruturado, faculdade, rodoviária, Detran, agência bancária, de forma que as famílias que habitam o imóvel e o entorno do imóvel estão com moradia permanente e condições de habitabilidade.

4.

o autor não conseguiu comprovar o exercício da posse e o efetivo esbulho, conforme exige o Código de Processo Civil, bem como o cumprimento da função social da propriedade urbana.

5.

Outrossim, observa-se que a insuficiência de provas das alegações autorais não se resume a ausência de comprovação da titularidade do imóvel, pois além de o autor não comprovar que é o legítimo detentor do bem, também não comprovou que o imóvel descrito na Exordial foi, de fato, utilizado pela requerida na construção de obra pública, nem mesmo que tenha sido ocupado para fins de utilidade pública.

6.

Portanto, a indenização por desapropriação indireta pressupõe provas sobre a titularidade de direito real do imóvel utilizado pelo Estado e, também, a comprovação do efetivo empossamento e irreversibilidade dos transtornos causados pela ocupação. Precedente (EREsp 628.588/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 10.12.2008. DJe 9.2.2009).

7.

Diante da insuficiência dos citados pressupostos comprobatórios para indenização por ocupação indireta pela requerida, não há falar em indenização por desapropriação.

8.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ALEXANDRE MAGNO GIORDANO, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, proposta contra o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, o qual julgou improcedente os pedidos da exordial.

Em suma, primeiramente, o apelante ingressou com Ação de Manutenção de Posse, alegando ser legítimo possuidor de um terreno localizado no bairro Santa Mônica, situado no Município de Tucuruí. Aduz que possui o imóvel por mais de 06 (seis) anos, arcando com todos os impostos devidos.

Em liminar (ID. 13953156), o juízo a quo deferiu a sua imediata manutenção na posse do imóvel em litígio. Após, os ocupantes opuseram embargos de terceiro (ID. 13953163 – pág. 20; 13953281 – pág. 4/13; 13953279 – pág. 4/13), alegando que estão na posse do imóvel há mais de uma década e que o autor não exercia a posse do imóvel.

Assim sendo, em ID. 40391078, o autor propõe ação indenizatória por desapropriação indireta com pedido de tutela provisória de urgência, narrando que, com o decorrer dos anos, não conseguiu recuperar sua propriedade. Informa que as pessoas que invadiram o terreno venderam suas casas para outras pessoas com o aval dos órgãos da Prefeitura de Tucuruí, que lhes concederam documentos de posse das casas. Aduz, ainda, que na audiência referente aos Embargos de Terceiro ficou estabelecido que seria inviável a resolução da questão do processo principal, pois a área em litígio foi objeto de uma série de melhorias e obras urbanas de interesse social.

O pedido de conversão do objeto da demanda foi deferido, tendo sido determinada a citação do Município de Tucuruí para contestação, devidamente apresentada em ID 52005610.

Em Sentença (ID. 13953326), o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“As argumentações do autor são frágeis e desprovidas do arcabouço probatório necessário para a configuração da desapropriação indireta.

Portanto, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ex positis, com fulcro nas razões ao norte alinhavadas, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGANDO IMPROCEDENTE O FEITO.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios fixando-o em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

(...)

Tucuruí/PA, data e hora do sistema.

Thiago Cendes Escórcio

Juiz de Direito.”

Irresignado, o apelante interpôs recurso de apelação (ID. 13953327; 13953329) alegando ser inegável a responsabilidade do Município, uma vez que foram realizados projetos para a ampliação da rede de distribuição de energia elétrica, além de abertura de vias públicas, consolidando a invasão em terreno particular.

O Apelado apresentou contrarrazões, conforme ID. 13953336, refutando todos os argumentos do recurso.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 13992614.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Os Autos vieram para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões, nos moldes do art. 1.010 do CPC.

DO MÉRITO.

A controvérsia apresentada no recurso diz respeito condenação ou não do Município de Tucuruí a pagar ao autor ora apelante, indenização em razão de desapropriação indireta de imóvel localizado no bairro Santa Mônica no Município, sendo ocupado por terceiros no ano de 2001.

Como se sabe, em regra, cumpre ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC) e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

A norma que distribui o ônus da prova tem uma dupla finalidade no processo civil brasileiro contemporâneo. Serve como guia para as partes, funcionando, assim, como uma regra de instrução, com o que visa estimular as partes à prova de suas alegações e adverti-las dos riscos que correm ao não as provar.

Serve, ainda, como um guia para o juiz, na forma de regra de julgamento, a fim de que o órgão jurisdicional, diante de uma situação de dúvida invencível sobre as alegações de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade, formalizando o seu julgamento com aplicação do art. 373, do CPC.

O ônus da prova é, portanto, o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo.

Assim sendo, na linha do disposto no art. 373 do CPC, fatos constitutivos são os fatos afirmados na petição inicial pelo autor, cabendo a ele prová-los. Em contrapartida, ao réu cabe provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

In casu, a referida deve ser proposta pelo proprietário ou titular de direito real do imóvel cuja utilização para uso de bens públicos que venha gerar prejuízos seja de responsabilidade do ente estatal ou pessoa jurídica de direito privado atuando na qualidade de concessionária de uso de bem público, quando não haja a observância do devido processo legal expropriatório.

Assim, um dos requisitos indispensáveis para a propositura da Ação deve ser a prova atual do domínio ou outro direito real do imóvel utilizado com bem de utilidade pública pelo ente estatal.

Ainda, o Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 561, os requisitos a serem comprovados pelo autor da ação de reintegração de posse, senão vejamos:

CPC, Art. 561
. Incumbe ao autor provar:

I -
A sua posse;

II -
A turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III -
A data da turbação ou do esbulho;

IV -
A continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Neste diapasão, percebe-se que
o ônus probatório quanto à posse do imóvel é imputado ao autor da ação.

O exercício da posse dos imóveis urbanos deve obedecer ao principado da função social da propriedade urbana insculpido no art. 182 da Constituição Federal
, in verbis:

CF, Art. 182.
A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

(...)

§ 2º
A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.

Analisando os autos, denota-se que a sentença recorrida que julgou improcedente a ação se fundamentou na ausência de demonstração de posse do imóvel pelo autor, porquanto a ocupação estaria consolidada pelo tempo, a qual se deu desde o ano de 2001.

Pois bem. Entendo que
o autor, ora apelante, embora alege ser legítimo possuidor de um terreno localizado no bairro Santa Mônica, Av C, com medida de 15,80 m de frente, ficando à sua lateral direita a Rua I, com extensão de 58,68 m; pelos fundos com a Av. B, medindo 15,30 m, pela lateral esquerda confrontando-se com imóvel pertencente a Vitorino Agrião Freitas, na extensão de 58,94 m, totalizando 910,54 m2, não conseguiu se desincumbir do ônus de provar suas assertivas, haja vista que não ficou comprovado nos autos que é detentor das áreas em litígio.

Após verificar os documentos juntados pelo apelante em ID. 13953291, consta o Laudo de Avaliação do Terreno, no qual foi possível observar que a área objeto da ação está localizada em local devidamente urbanizada em bairro estruturado, tendo faculdade, rodoviária, Detran, agência bancária etc em sua volta, de forma que as famílias que habitam o imóvel e o entorno do imóvel estão com moradia permanente e condições de habitabilidade
.

Ainda, o apelante junta, em ID. 13953298 – pág. 13, declar ação de posse mansa e pacífica; em ID. 13953298 – pág. 12, junta o carnê de IPTU; em 13953298 – pág. 11, junta certidão negativa de débitos de IPTU; em 13953298 – pág. 9/10, o memorial descritivo e topográfico do imóvel. Documentos esses que, por si só, não são suficientes para demonstrar o exercício da posse nem mesmo o seu esbulho.

É vidente que a área litigiosa foi alvo de ocupação irregular de terceiros para fins de moradia, entretanto, o apelante não consegue comprovar a participação do Município de modo a contribuir para a situação irregular, tampouco qualquer apropriação do bem.

Veja, no local objeto da ação não há indicação de construções públicas (escola, posto de saúde, passagem de via etc.) no imóvel cuja posse é suscitada pelo apelante, de modo a caracterizar a utilidade pública do bem e, assim, sua afetação.

Em que pese alegação de melhoramentos urbanos, o próprio apelante em seu depoimento afirmou que antes da ocupação já havia asfalto e iluminação pública no local. As demais obras que tenham sido feitas nas vias públicas, não podem caracterizar a expropriação ou contribuição do Município para a ocupação do lote, por se tratar de atribuição inerente à Fazenda Pública quanto ao urbanismo do bairro, em prol dos demais moradores da localidade.

Frisa-se que o imóvel em questão constitui uma área de 910 m2, tratando-se de lote que integra o bairro Santa Mônica que, de acordo com o apelante, apontou-se a construção de nove moradias, sem qualquer edificação pública.

Portanto, não é possível atribuir qualquer responsabilidade ao ente municipal pela invasão por terceiros, sob pena de oneração ilegal do ente público. Em verdade, ao Município não compete indenizar pelo esbulho perpetrado por particulares, uma vez não comprovada qualquer conduta a agravar ou incitar a invasão.

Dessa maneira, entendo que
o autor não conseguiu comprovar o exercício da posse e o efetivo esbulho, conforme exige o Código de Processo Civil, bem como o cumprimento da função social da propriedade urbana.

Outrossim, observa-se que a insuficiência de provas das alegações autorais não se resume a ausência de comprovação da titularidade do imóvel, pois além de o autor não comprovar que é o legítimo detentor do bem, também não comprovou que o imóvel descrito na Exordial foi, de fato, utilizado pela requerida na construção de obra pública, nem mesmo que tenha sido ocupado para fins de utilidade pública.

Analisando o que consta dos autos, considero que não houve desapropriação indireta pelo Município de Tucuruí da posse do autor sobre o imóvel, conquanto tenha havido a ocupação do imóvel por terceiros e a consequente urbanização e estruturação do local.

Ora, em se tratando de desapropriação indireta, cabe ao expropriado demonstrar o efetivo apossamento administrativo realizado pelo Poder Público, para que, somente então, se possa aferir o quantum indenizatório a que fará jus em decorrência da ocupação do imóvel de sua propriedade. Tal circunstância, decorre da regra de distribuição do ônus da prova prevista no art.

373 do CPC.

Nesse sentido é o posicionamento dessa Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. ARGUMENTO QUE CONFIGURA VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM EM RAZÃO DO PEDIDO DE DISPENSA DA PROVA PERICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 CPC/15. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO QUE COMPROVOU O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ANTERIOR AO GENITOR DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de nulidade processual por violação ao princípio da primazia do mérito. O próprio Apelante requereu a dispensa da produção de prova e o julgamento antecipado da lide (Num. 1853215 - Pág. 25), não sendo cabível, portanto, o argumento de nulidade da sentença pela ausência de realização de perícia. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Em se tratando de desapropriação indireta, cabe ao expropriado demonstrar o efetivo apossamento administrativo realizado pelo Poder Público, para que somente então se possa aferir o quantum indenizatório a que fará jus em decorrência da ocupação do imóvel sua propriedade. (TJ-PA - RESP: 00067926320128140040 , Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 01/02/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. NORTE ENERGIA S.A. EMPREENDIMENTO USINA HIDRELÉTRICA DO BELO MONTE. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO BEM. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO EMPOSSAMENTO. DANOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

1.

O autor, ora apelante, alegou, em apertada síntese, que é proprietário de metade de lote na área de 125.000 m&sup2; situado no loteamento Jardim Independente I, Altamira/PA e que, após adquirir seu imóvel foi morar fora do Brasil, razão pela qual não soube que seu terreno estava sendo ocupado para fins de utilidade pública pela requerida.

2.

A indenização por desapropriação indevida pressupõe provas sobre a titularidade de direito real do imóvel e também a comprovação do efetivo empossamento, além da irreversibilidade dos transtornos causados pela ocupação. Precedente (EREsp 628.588/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 10.12.2008. DJe 9.2.2009).

3.

O autor não conseguiu se desincumbir do ônus de provar suas assertivas, haja vista que não ficou comprovado nos autos que o requerente, ora apelante, é detentor das áreas em litígio, uma vez que juntou aos autos apenas compromisso de compra e venda do imóvel sem registro ou averbação nos cartórios competentes, o que seria necessário para o pagamento de indenização.

4.

Ademais, em análise aos autos, verifica-se que a insuficiência de provas das alegações autorais não se resume a ausência de comprovação da titularidade do imóvel, pois além de o autor não comprovar que é o legítimo detentor do bem, também não comprovou que o imóvel descrito na Exordial foi, de fato, utilizado para fins de utilidade pública ou qualquer outro fim pela requerida no empreendimento USINA BELO MONTE, eis, que nesse sentido, as fotos do terreno juntadas aos autos evidenciam apenas plantações verdes, com árvores típicas da região, sem qualquer indício de ocupação por terceiros, além do que não há mapas, nem coordenadas gráficas indicando a localização do terreno visualizado nas fotos.

5.

Diante da insuficiência dos citados pressupostos comprobatórios para indenização por ocupação indireta pela requerida, não há falar em indenização por desapropriação

6.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800948-97.2018.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023 )

Portanto, a indenização por desapropriação indireta pressupõe provas sobre a titularidade de direito real do imóvel utilizado pelo Estado e, também, a comprovação do efetivo empossamento e irreversibilidade dos transtornos causados pela ocupação. Precedente (EREsp 628.588/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 10.12.2008. DJe 9.2.2009).

Diante da insuficiência dos citados pressupostos comprobatórios para indenização por ocupação indireta pela requerida, não há falar em indenização por desapropriação.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO CÍVEL, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.

Belém/PA,
data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 29/04/2024